Tribunal: TJMT
Processo: 1060609-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060609-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JOSEFA DOURADO DE ARRUDA DUPRAT - CPF: 199.971.401-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS - PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE - RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESTADO - ART. 7o, IX, DA LEI 8.080/90 - ENUNCIADO 60 DA II JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Francisco Gonçalves Nascimento na ação de obrigação de fazer, condenando solidariamente o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso a proceder, caso ainda viável, com a transferência da parte requerente para Hospital de Referência da Rede Pública, a fim de que seja submetida ao PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição da responsabilidade pelo fornecimento do tratamento médico pleiteado, considerando a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS) e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde é reconhecida, conforme o Tema 793 do STF, mas o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências do SUS. O procedimento pleiteado – angioplastia coronariana com implante stent - é classificado como de alta complexidade na tabela do SUS e financiado com recursos destinados a essas categorias, sendo de responsabilidade primária do Estado. A descentralização e hierarquização do SUS, previstas na Lei 8.080/90, reforçam essa atribuição. Além disso, o Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ respalda o direcionamento da obrigação ao ente competente, evitando a oneração indevida do Município. Assim, é adequado o redirecionamento do fornecimento ao Estado de Mato Grosso, mantendo o Município no polo passivo para eventual responsabilidade subsidiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE DO JULGAMENTO

Recurso PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer ajuizada por JOSEFA DOURADO DE ARRUDA DUPRAT, condenando o MUNICÍPIO DE CUIABÁ e o ESTADO DE MATO GROSSO, solidariamente, a fornecerem ao autor o tratamento de procedimento cirúrgico angioplastia coronariana com implante.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá não nega a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, mas pleiteia o redirecionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, alegando que o procedimento pleiteado não se insere na atenção básica municipal, mas sim nos procedimentos de média e alta complexidade, que seriam de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso.

Argumenta que o procedimento é custeado com recursos de média/alta complexidade e, portanto, eventual condenação ao fornecimento deve recair prioritariamente sobre o Estado, invocando para tanto a tese firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal e o Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

O recorrido, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, argumentando que a responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, não podendo princípios de ordem financeira se sobreporem ao direito à vida e à saúde.

O Estado de Mato Grosso também ofereceu contrarrazões, sustentando que os municípios de Mato Grosso, incluindo Cuiabá, adotaram o modelo de "gestão plena" dos serviços de saúde, recebendo recursos para tanto, o que justificaria a manutenção da responsabilidade municipal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto.

O cerne da questão reside em determinar se o cumprimento da obrigação de fornecer o tratamento médico – cirurgia de angioplastia coronariana com implante stent – para paciente diagnosticado com grave coronariopatia deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Inicialmente, cabe ressaltar que não se discute a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, princípio este já consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores. A questão central é se, reconhecida essa solidariedade, deve-se aplicar o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências, conforme estabelecido na tese do Tema 793 do STF:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Esta tese consolidou o entendimento de que, mesmo havendo solidariedade entre os entes federativos nas ações e serviços de saúde, o Judiciário deve considerar a organização administrativa do SUS para direcionar o cumprimento da obrigação, atendendo aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade.

A Lei no 8.080/90, que regulamenta o SUS, estabelece em seu artigo 7o, inciso IX, a "descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo", e a "regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde". Essa organização define competências específicas para cada ente federativo, conforme a complexidade do serviço de saúde demandado.

No caso concreto, o procedimento pleiteado - angioplastia coronariana com implante stent - é classificado como de alta complexidade na tabela do SUS e financiado com recursos destinados a essas categorias, sendo de responsabilidade primária do Estado.

Conforme a organização do SUS, procedimentos de média e alta complexidade são de responsabilidade primária do Estado, cabendo aos municípios a atenção básica e de baixa complexidade. Esta divisão não é meramente administrativa, mas tem reflexos diretos no financiamento e no planejamento das ações de saúde.

O Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ corrobora esse entendimento ao dispor que:

“A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

Essa orientação do CNJ visa justamente evitar a oneração excessiva de entes que não são primariamente responsáveis pelo fornecimento de determinados tratamentos, sem, contudo, comprometer o acesso do cidadão à saúde.

A manutenção do Município como responsável primário pelo fornecimento do procedimento pleiteado acarreta duplicidade de oneração do erário municipal: primeiro, pelos repasses realizados ao Estado para o custeio de ações de média e alta complexidade; segundo, pela determinação judicial de que forneça diretamente o tratamento que não é de sua competência primária.

Vale ressaltar que o redirecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado não significa a exclusão do Município do polo passivo da ação, nem afasta sua responsabilidade subsidiária em caso de descumprimento pelo ente estadual. Trata-se apenas de respeitar a organização administrativa do SUS, promovendo maior eficiência na prestação do serviço de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, em diversas decisões posteriores à fixação da tese do Tema 793, tem aplicado o entendimento de que, embora exista solidariedade entre os entes federativos, deve-se direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências. Este direcionamento não compromete o direito do paciente ao tratamento, apenas organiza a forma de seu cumprimento.

É importante destacar que a decisão de redirecionar o cumprimento da obrigação ao Estado não deixa o paciente desamparado. Pelo contrário, garante que o tratamento será fornecido pelo ente que detém a competência primária, os recursos e a estrutura adequada para tanto, mantendo o Município como garantidor subsidiário em caso de descumprimento.

Nesse sentido, a TRMT:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO LATU SENSU. ART. 196 DA CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Contudo, considerando-se o custo e a complexidade dos medicamentos pleiteados, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme critérios de descentralização e hierarquização previstos no SUS e entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1057378-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

Portanto, considerando a natureza do procedimento pleiteado (alta complexidade), as regras de repartição de competências no âmbito do SUS e a necessidade de evitar a dupla oneração do erário municipal, entendo que deve ser dado provimento ao recurso para redirecionar o cumprimento da obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e determinar que o cumprimento da obrigação de fornecer o tratamento com procedimento cirúrgico angioplastia coronariana com implante de stent seja direcionado prioritariamente ao ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se o MUNICÍPIO DE CUIABÁ no polo passivo da ação para eventual responsabilidade subsidiária em caso de descumprimento pelo ente estadual.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025